Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-04.2025.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800079-04.2025.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE URUARA

APELADO: MARIA LURDES LACERDA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0800079-04.2025.8.14.0066

ORIGEM: VARA ÚNICA DE URUARÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE URUARÁ

PROCURADOR: BRUNO FRANCISCO CARDOSO

APELADO: MARIA LURDES LACERDA DA COSTA

ADVOGADO: BRUNO FELIPE GONÇALVES – OAB/RN 21403

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. VERBAS DEVIDAS. AFASTAMENTO DE MULTA DE 40% SOBRE O FGTS, PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS E OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO ÀS CONTRIBUIÇÕES AO INSS. APLICABILIDADE DA EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interpostas por município contra sentença que, em Ação de Cobrança, o condenou ao pagamento de FGTS acrescido de multa de 40%, férias proporcionais em dobro, terço constitucional, 13º salário e regularização de contribuições previdenciárias ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelada arguiu em contrarrazões o descabimento da Remessa Necessária. O apelante, por sua vez, impugnou a condenação ao pagamento da multa de 40% do FGTS, das férias em dobro, do recolhimento de contribuições previdenciárias e os critérios de atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível a Remessa Necessária de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, não se aplicando as exceções do art. 496, § 3º, do CPC. Preliminar rejeitada;

4. A nulidade do contrato temporário por prorrogações sucessivas garante à servidora o direito ao FGTS (Temas 308 e 916/STF), mas não à multa de 40% sobre o FGTS;

5. A servidora cujo contrato temporário foi declarado nulo tem direito à indenização por férias e 13º salário (Tema 551/STF), porém não se aplica o pagamento das férias em dobro;

6. A servidora não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, o recolhimento de contribuições previdenciárias não repassadas ao INSS, pois a titularidade desse crédito pertence à autarquia previdenciária;

7. A partir de janeiro de 2022, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

8. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento: “1. A servidora cujo contrato temporário foi declarado nulo tem direito ao FGTS, férias e 13º salário, mas não à multa de 40% do FGTS nem às férias em dobro, sendo ilegítima para pleitear o recolhimento de contribuições ao INSS. 2. A condenação deve ser atualizada pela Taxa Selic a partir de 2022.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 496, § 3º; EC n.º 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 308; STF, Tema 916; STF, Tema 551; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001864-56.2014.8.14.0054, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 24/09/2018; STF, RE 1237070/MG, rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/06/2021; TJ-PA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0803525-47.2021.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 20/08/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0006575-61.2014.8.14.0133, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, DJe de 28/07/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE URUARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 33925983) proferida pelo Juízo da Vara Única de Uruará, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por MARIA LURDES LACERDA DA COSTA, condenando o réu ao pagamento de FGTS acrescido de multa de 40%, férias proporcionais em dobro, acrescidas do terço constitucional, 13º salário e regularização das contribuições previdenciárias ao INSS.

Nas razões recursais (Id. 33925984), o apelante arguiu a inaplicabilidade da multa de 40% sobre o FGTS e do pagamento das férias em dobro, a incidência da Taxa Selic na forma da EC 113/2021, a inadequação dos cálculos apresentados pela autora e a sucumbência recíproca. Requereu o provimento do recurso para afastar as condenações indevidas e modificar os critérios de atualização monetária.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 33925985), arguindo, preliminarmente, o descabimento de Remessa Necessária e, no mérito, a adequação das condenações.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR. REMESSA NECESSÁRIA.

De início, quanto à preliminar de descabimento da Remessa Necessária, sustentada em contrarrazões pela parte recorrida, observo que a sentença proferida nos presentes autos é ilíquida, razão pela qual não se aplicam as hipóteses de dispensa do reexame dispostas no art. 496, § 3º do CPC, restritas a condenações em valor certo e líquido.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 33925961), a autora alegou que exerceu função temporária de professora substituta junto ao Município de Uruará em diversos períodos de 2008 a 2024, porém não houve recolhimentos ao FGTS e nem recebeu férias, 13º salário e recolhimento de contribuições ao INSS.

O vínculo restou comprovado por meio da declaração de tempo de serviço e dos contratos de Id. 33925965.

Tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88, a parte contratada possui direito ao recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme o entendimento firmado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 308 e 916, ressalvada a prescrição quinquenal.

No entanto, não se aplica a multa de 40%, visto que os únicos efeitos decorrentes da declaração de nulidade do contrato temporário são os próprios recolhimentos ao FGTS com natureza de verba indenizatória e não como recolhimento em atraso de verba trabalhista nos termos da CLT. Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3.127. RE 596.478. RE 705.140. RE 765.320. APLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STF E STJ. TESE DE DISTINÇÃO FÁTICA. AFASTADA.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. ACOLHIDO.
RE 705.140. ALEGAÇÃO DE QUE O FGTS DEVE SER CALCULADO COM BASE NA EVOLUÇÃO SALARIAL. ACOLHIDA. PRETENSÃO À MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.PREJUDICADO FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DESTA DECISÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0001864-56.2014.8.14.0054, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 24/09/2018, grifei).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1237070/MG (rel. min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 16/06/2021), decidiu pela aplicabilidade do Tema 551 em caso similar ao dos presentes autos, tendo a relatora indicado que “
o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, quando desvirtuada a contratação por sucessivas renovações, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
”.

Desse modo, são devidos os pagamentos a título de 13º salário e férias acrescidas de um terço, na forma do Tema 551/STF, ante o desvirtuamento da contratação temporária no caso concreto, não tendo o réu apresentado documentação comprobatória do pagamento das referidas verbas durante a vigência do contrato.

Porém, da mesma forma, não se tratando de aplicação propriamente das normas celetistas e sim de verbas indenizatórias pelo desvirtuamento do vínculo temporário, é inaplicável a condenação ao pagamento das férias em dobro, que exorbita o direito reconhecido pela jurisprudência do STF, sendo devida a indenização das férias apenas na forma simples.

Quanto ao pedido referente às contribuições ao INSS, a cobrança de eventuais contribuições pendentes pelo município contratante incumbe ao próprio INSS, cabendo à parte autora, unicamente, demonstrar perante a autarquia previdenciária a ocorrência dos descontos, por meio da apresentação dos contracheques/recibos/fichas financeiras.

Nesse sentido, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS. COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA PARA RECLAMAR SOBRE O REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 11.457/07. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO.

1 - O ente municipal opôs Embargos de Declaração, afirmando haver omissão e obscuridade no acórdão quanto ao repasse de contribuições previdenciárias ao INSS.

2 - O trabalhador não é o legitimado para reclamar verbas previdenciárias, já que o credor de créditos previdenciários vem a ser o INSS. É dessa autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social.

3 - Deste modo, não compete ao segurado empregado compelir o réu a recolher as contribuições previdenciárias, pois a Lei nº 11.457/07 específica de quem é esta competência.

4 - Embargos acolhidos para afastar a condenação de recolhimento previdenciário.

(TJ-PA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0803525-47.2021.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 20/08/2024).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VALORES NÃO RECOLHIDOS AO INSS. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Na hipótese dos autos, a autora/apelante, filiada ao INSS, não detém legitimidade para propor ação de cobrança visando o recolhimento de contribuições previdenciárias não efetuadas, pelo empregador, no tempo devido. A Lei 11.457 /07 define quem detém a legitimidade para a referida cobrança.2. Demais disso, o fato de o Município ter, ou não ter, repassado ao INSS as contribuições previdenciárias que descontou na remuneração é irrelevante para a esfera jurídica da servidora, pois esta sempre poderá fazer prova junto ao próprio órgão previdenciário de que sofreu tais descontos, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente tempo de contribuição. 3. Em vista disso, a autora, no caso de eventual negativa do INSS em conceder-lhe aposentadoria por ausência de recolhimento deve ingressar contra o INSS em ação própria. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0006575-61.2014.8.14.0133, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, DJe de 28/07/2017).

Desse modo, cabe afastar a condenação referente à obrigação de efetuar os repasses de contribuições previdenciárias ao INSS, ante a ausência de interesse processual da parte autora quanto ao pedido em questão.

Quanto aos critérios de atualização monetária, tendo sido a sentença prolatada em 21/10/2025, a correção e os juros de mora devem ser calculados pela SELIC após a vigência da EC 113/2021, mantendo-se os critérios fixados pela sentença até o mês de dezembro de 2021.

Por fim, não há que se falar em sucumbência recíproca, tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, incumbindo ao réu os encargos processuais, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar as condenações ao pagamento de multa de 40% sobre o valor do FGTS, à indenização de férias em dobro e à regularização de recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS, bem como para aplicar a atualização monetária pela Taxa SELIC a partir de janeiro de 2022, conforme o art. 3º da EC n.º 113/2021; confirmo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026